Tribunal: TJBA
Processo: 8002075-49.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002075-49.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAFAEL JUNIO DE FREITAS

Advogado(s)
:
THIAGO TONELLI BARONI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ADC 49 E TEMA 1.099/STF. CIRCULAÇÃO FÍSICA SEM CIRCULAÇÃO JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de obrigação tributária, reconheceu a inexigibilidade do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular localizados em unidades federativas distintas, por ausência de fato gerador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a legalidade da cobrança de ICMS sobre o deslocamento físico de mercadorias entre filiais da mesma empresa, situadas em estados diferentes, à luz do entendimento fixado pelo STF na ADC 49 e no Tema 1099, especialmente após a modulação de efeitos promovida nos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A jurisprudência consolidada do STF reconhece que não incide ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por ausência de circulação jurídica da mercadoria.

4. A modulação de efeitos, com eficácia a partir de 2024, não legitima a exigência do tributo em ações ajuizadas posteriormente à publicação da decisão, quando inexistente o próprio fato gerador.

5. A interpretação da ressalva deve respeitar a finalidade de proteção da segurança jurídica, não podendo justificar cobrança de tributo declarado inconstitucional.

6. A distinção entre ICMS "comum" e ICMS-DIFAL é irrelevante quando ausente a materialidade tributável.

IV. CONCLUSÃO:

7. A exigência de ICMS pelo Estado da Bahia, nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, configura violação ao entendimento firmado pelo STF, sendo ilegítima por ausência de fato gerador. Sentença que afasta a cobrança está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º

8002075-49.2021.8.05.0154
,
em que figura como Apelante
o Estado da Bahia

e, como Apelada,
Rafael Júnior de Freitas – ME
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11